Tribunal: TJDFT
Processo: 0737005-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas.
2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte alega que aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão mantida.